Tribunal: TJBA
Processo: 8146204-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146204-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS TIAGO COSTA MELO e outros

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, VANESSA CRISTINA PASQUALINI

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta por LUCAS TIAGO COSTA MELO contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização securitária do Seguro DPVAT, reconhecendo o valor de R$ 9.450,00 já recebido na via administrativa. O Apelante pleiteia a complementação da indenização e a incidência de correção monetária desde o evento danoso. A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. interpôs Recurso Adesivo contra a condenação parcial em custas e honorários advocatícios.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside na verificação do direito à complementação da indenização securitária e à correção monetária desde o evento danoso, bem como na correta distribuição dos ônus sucumbenciais em razão da parcial procedência dos pedidos.

III. Razões de decidir: A perícia judicial concluiu pela perda funcional completa de membro superior, fixando o valor da indenização em R$ 9.450,00, montante já recebido administrativamente.

Não há direito à complementação da indenização, mas é devida a correção monetária sobre o valor pago, a partir da data do acidente (03/07/2020) até o pagamento (01/09/2021), nos termos da Súmula 580 do STJ.

Sobre a diferença apurada, incidem correção monetária até o pagamento e juros de mora desde a citação (17/12/2021), conforme Súmula 426 do STJ.

O Recurso Adesivo da seguradora, ao questionar a condenação em custas e honorários, não prospera, ante a sucumbência recíproca.

A distribuição proporcional dos ônus da sucumbência é medida que se impõe, fixando-se os honorários de forma equitativa sobre os valores respectivos da condenação e da causa.

IV. Conclusão: Recursos conhecidos. Apelação Cível parcialmente provida. Recurso Adesivo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº
8146204-24.2021.8.05.0001
da Comarca de Guanambi/BA, sendo Recorrentes e Recorridos
LUCAS TIAGO COSTA MELO e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA